Tribunal: TJMT
Processo: 1025171-61.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025171-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO DA SILVA - CPF: 052.751.601-51 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), Y. D. S. (VÍTIMA), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025171-61.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA
IMPETRANTE: JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– CRIMES PRATICADOS DENTRO DO AMBIENTE FAMILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ –
ORDEM DENEGADA.

A denúncia imputou ao paciente a prática dos crimes descritos

nos artigos 217-A, caput, (duas vezes), c/c art. 234-A, inciso III (estupro de vulnerável com resultado gravidez), art. 147 e art. 126, parágrafo único, c/c art. 14, inciso II (tentativa de aborto em menor de 14 anos), na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
o que ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados.

Necessidade de salvaguardar a ordem pública, com fulcro na gravidade concreta dos fatos delitivos e da periculosidade do agente, que é familiar da vítima (cunhado).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado – Dr.
Júlio Silo da Conceição Filho
, em favor de
MARCOS ADRIANO DA SILVA

co
ntra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de
Rosário Oeste
, que nos autos PJE nº 1001449-96.2020.8.11.0032, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 217-A, caput, (duas vezes), c/c art. 234-A, inciso III (estupro de vulnerável com resultado gravidez), art. 147 e art. 126, parágrafo único, c/c art. 14, inciso II (tentativa de aborto em menor de 14 anos), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva é ilegal, pois não obedeceu o contraditório prévio, além de que não estariam configurados os requisitos para a decretação da prisão.

Aduz, ainda, que não há contemporaneidade da prisão e que, no caso, teria havido cerceamento de defesa durante a realização do depoimento sem dano, já que a defesa não teve oportunidade de formular quesitos.

Por fim, justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, discorrendo sobre os predicados pessoais do paciente.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista Pedro Sakamoto (id. 67819531). Aportaram aos autos as informações
da autoridade apontada como coatora (id. 70096463).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino

(id. 71574966), opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante sustenta que não há qualquer justificativa concreta para manutenção da segregação cautelar do paciente, sob os argumentos de que a ordem pública não se encontra seriamente ameaçada, tampouco a liberdade do paciente iria obstruir a instrução criminal, pois, possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes.

No entanto, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar não se verifica a presença da
fumaça do bom direito e o perigo na demora
, hábeis à concessão da cautela vindicada, especialmente porque a autoridade apontada como coatora fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...)

A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o acusado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Durante o depoimento especial, realizado nos autos n. 1001282-79.2020.8.11.0012, a adolescente relatou em detalhes os abusos sexuais sofridos, confirmando as declarações das testemunhas perante a Autoridade Policial. Em resumo, a vítima declarou que seu cunhado Marcos em duas oportunidades manteve conjunção carnal com ela, exigindo que ela não contasse os fatos para ninguém, sob a ameaça de que acabaria com a sua vida. Declarou ter se sentido mal com tontura e vômitos contando ao acusado sobre os seus sintomas. Relatou que, em razão disso, o acusado comprou um teste de gravidez em farmácia cujo resultado foi positivo. Diante do ocorrido, o acusado comprou e induziu a vítima a tomar o medicamento ‘Cytotec’ para induzir o abortamento, lhe causando febre e sangramento, todavia, sem êxito na interrupção da gravidez.

Declarou, ainda, que em outra oportunidade, o denunciado lhe convenceu a ir até a cidade de Cuiabá/MT e, no meio do trajeto, trancando as portas do veículo, novamente, manteve conjunção carnal com ela.

Durante o depoimento especial, relembrando os fatos, a vítima relatou que tem medo ‘de perder alguém da família’ e que depois do ocorrido só pensava em tirar a própria vida. Além disso, declarou que após a descoberta dos fatos pela irmã Sabrina, teve medo de relatar para sua genitora em razão das ameaças do acusado, dizendo que ele ‘iria acabar com minha vida se eu contasse’ ‘se eu contasse alguma coisa para minha mãe, que iria acontecer alguma coisa comigo, por isso eu tenho medo’ (sic).

Pois bem. Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que os crimes imputados são dolosos, têm penas máximas superiores a 4 anos, um deles (217-A do CP) classificado como hediondo.

Quanto aos pressupostos, presente a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual.

A necessidade de garantia da ordem pública demonstra-se pela gravidade dos delitos estupro contra criança de 12 anos de idade, ocorrido por pelo menos duas vezes, prevalecendo-se das relações domesticas e de confiança, que resultou em gravidez, além da tentativa de provocar a interrupção da gravidez, indicando periculosidade acentuada.

Além disso, segundo a própria vítima, em razão das ameaças sofridas, sente temor de algo ruim possa acontecer a ela ou a sua família.

Diante desse cenário, é necessária e conveniente a decretação da segregação preventiva do acusado para a instrução criminal, para possibilitar a colheita de provas sem qualquer constrangimento às testemunhas e à própria vítima, que embora tenha prestado seu depoimento em sede de produção antecipada de prova, ficará aterrorizada se o acusado permanecer em liberdade, inibindo, inclusive, que eventuais outras (ininteligível) a violência sexual sofrida.

In casu, portanto, a prisão cautelar destina-se a garantia da ordem pública e a da instrução processual
” (Id. 67733997).

Por conseguinte, com a juntada das informações (id.
70096463
), verifica-se que a decisão apresenta fundamentos concretos para a manutenção do cárcere, descrevendo o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
haja vista que

os fatos delitivos imputados ao paciente evidenciam gravidade concreta, bem como sua periculosidade.

Conforme consignado pela douta magistrada,
o paciente teria abusado da sua cunhada, com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, aproveitando-se da relação de parentesco e de autoridade que exercia sobre a vítima, resultando em gravidez
, motivos pelos quais
a
denúncia, recebida no dia 16/11/2020
, imputou ao paciente a prática
dos crimes descritos
nos artigos 217-A, caput, (duas vezes), c/c art. 234-A, inciso III (estupro de vulnerável com resultado gravidez), art. 147 e art. 126, parágrafo único, c/c art. 14, inciso II (tentativa de aborto em menor de 14 anos), na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
o que ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados.

Dessa forma, no tocante aos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, observa-se, neste âmbito de cognição precário, que as informações concernentes ao motivo da mantença prisional se referem especialmente à possibilidade de
salvaguardar a ordem pública
,
com fulcro na gravidade concreta dos fatos delitivos e da periculosidade do agente,
que é

familiar da vítima (cunhado)
, cujos argumentos se estribam na conotação perfilhada pelo Juízo da origem que consignou na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Nesse aspecto, é certo que a liberdade do paciente, nesse momento, acarretaria risco à ordem pública,
notadamente em razão
do modus operandi
empregado,
consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria cunhada, de 12 anos de idade à época
, com emprego de violência psicológica e mediante grave ameaça, supostamente de maneira contumaz, o que
revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a manutenção da medida extrema em desfavor do paciente
.

Nesse sentido, traz-se à colação julgados recentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TORTURA EM CONTINUIDADE DELITIVA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - In casu, o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado,
consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria cunhada, de 9 anos de idade à época
, com emprego de violência psicológica e mediante grave ameaça, supostamente de maneira contumaz, o que
revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do agravante
.

IV -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

V - Neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no RHC 113.675/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) (destacamos).

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO ACUSADO
. CICLO CRIMINOSO QUE PERDUROU POR VÁRIOS ANOS.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. In casu, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente é evidenciada a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática dos mais variados "atos libidinosos com duas enteadas, na época com 11 anos de idade, e com a própria filha, na época com 6 anos de idade,
no interior da residência da família
, enquanto a mãe das crianças saía para trabalhar". Ademais, foi registrado na sentença condenatória que o réu empregava graves ameaças contra as vítimas para acobertar os seus atos criminosos, o que permitiu com que eles perdurassem por vários anos, a indicar, também, haver um efetivo risco de reiteração criminosa.

3.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido às vitimas
por aquele que deveria lhes representar uma figura paterna. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.

6. Ordem denegada.” (HC 508.080/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (destacamos).

Ademais, o delito imputado ao paciente, previsto no artigo 217-A do Código Penal, prevê pena privativa de liberdade máxima muito superior a quatro anos de reclusão, o que torna possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por sua vez,
não se verifica o alegado cerceamento de defesa,

em razão do depoimento sem dano
da vítima ter sido colhido através de produção antecipada de provas, sem o devido acompanhamento da defesa técnica do paciente.

Isso porque o
artigo 156, inciso I, do Código de Processo Penal prevê expressamente a possibilidade de produção antecipada de prova, vejamos:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida”.

Na espécie, o depoimento da vítima foi prestado, nos termos do que determina a Lei nº 13.431/2017 [que foi aperfeiçoado pela Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como Pacote Anticrime],
que tem como escopo preservar os interesses e a integridade da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência
, a qual, em seus artigos 7º e seguintes, estabelecem critérios e procedimentos para a coleta do depoimento especial, observados no caso em questão.

Com efeito, o juízo da origem informou que:

“(...)que os quesitos formulados pela Defesa e pelo Ministério Público foram previamente apresentados por escrito nos autos para psicóloga que conduziu o ato. Esta magistrada esclareceu previamente às partes, também, que em virtude da condição psicológica/emocional da criança/adolescente não seria possível esgotar todo meio de prova pelo depoimento da vítima e que as perguntas formuladas seriam colocadas de maneira mais abrangentes seguindo o protocolo de realização do depoimento especial previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme mídia de gravação anexada aos autos nº1001282-79.2020.8.11.003 vê-se que a profissional utilizou técnicas que permitiram a elucidação dos fatos, adaptando as perguntas à linguagem de melhor compreensão da adolescente e evitando qualquer tipo de indução das respostas. Outrossim, as partes puderam formular quesitos complementares e quando questionada a Defesa manifestou expressamente estar satisfeita com as respostas apresentadas, não se opondo ao encerramento do ato.(...)” (sic).

Com efeito, o depoimento sem dano é política pública de aprimoramento de proteção à criança e ao adolescente e que propícia um ambiente mais seguro e menos hostil, para que os menores tenham uma entrevista mais adequada, com profissionais integrantes de equipe multidisciplinar treinada, justamente com o escopo de evitar intimidação e a revitimização de criança e adolescente.

É importante também que se diga que o referido instituto adveio com o propósito de preservar tanto a criança quanto a prova, haja vista que o profissional (entrevistador) apenas vai buscar entender como ocorreram os fatos, preservando-se o relato mais natural e fidedigno possível, sem a utilização de pergunta ou inquirição direta.

Enfatizo, nesse aspecto, que não há qualquer diploma legal doméstico ou documento internacional ratificado pelo Brasil que imponha ao menor (criança ou adolescente) o dever de falar acerca de qualquer fato, ao contrário, garante-se tão somente o direito de relatar aquilo que lhe diga respeito se assim desejar, em razão de sua condição de pessoa vulnerável, ainda em desenvolvimento.

Desse modo, sempre que o depoimento especial seja produzido em sede de cautelar probatória processual penal, o regramento da produção antecipada de provas do Código de Processo Penal deve ser observado, eis que nela estão definidos os requisitos genéricos e, portanto, necessariamente complementares às duas hipóteses permissivas do §1º do art.11, da lei nº 13.431/2017.

Em relação à produção antecipada de provas no processo penal, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) provas antecipadas são aquelas produzidas com a observância do contraditório real, perante a autoridade judicial, em momento processual distinto daquele legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. Tais provas podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo indispensável prévia autorização judicia (...)”(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4.ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 576.)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento - inclusive muito antes da Lei nº 13.431/2017 - no sentido de que as vítimas de crimes sexuais, quando crianças ou adolescentes, podem ser ouvidas através de
depoimento sem dano
sem que isso configure qualquer irregularidade.

Com efeito, trago à colação os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FALTA DE CABIMENTO. PRETENSÃO DE QUE SE DETERMINE A OITIVA DAS VÍTIMAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA E DE ACÓRDÃO DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NA QUAL A TESE FOI REBATIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OITIVA DAS VÍTIMAS POR MEIO DE PROFISSIONAL HABILITADO E EM LOCAL DIFERENCIADO. HIPÓTESE DE "DEPOIMENTO SEM DANO", ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. PROTEÇÃO DA VÍTIMA MENOR, EM CONDIÇÃO PECULIAR DE PESSOA EM DESENVOLVIMENTO. PONDERAÇÃO.PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso, seja a revisão criminal, salvo em situações excepcionais.

2. Apesar de se ter solidificado o entendimento no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível, este Superior Tribunal analisa, com a devida atenção e caso a caso, a existência de coação manifesta à liberdade de locomoção, não tendo sido aplicado o referido entendimento de forma irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial.

3. Evidenciada a prolação de sentença condenatória, que, inclusive, foi confirmada em segundo grau de jurisdição, perde o objeto a impetração, destinada ao reconhecimento de nulidade decorrente da oitiva das vítimas em audiência de instrução, uma vez que os argumentos do acórdão não foram objeto da insurgência.

4. Ainda que assim não fosse, este Superior Tribunal, na linha do entendimento externado pelo Tribunal a quo, tem reiteradamente decidido que,
nos crimes sexuais praticados, em tese, contra crianças e adolescentes, a inquirição da vítima por meio de profissional preparado e em ambiente diferenciado, denominado "depoimento sem dano", não configura nulidade ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado. Precedentes.

5.
Trata-se de medida excepcional, destinada a evitar que as vítimas sejam submetidas aos traumas da violência sexual, em tese, perpetrada pelo agressor, devendo prevalecer sobre a publicidade do ato processual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar das vítimas, de pessoas em desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição da República, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. Writ não conhecido.”(HC 244.559/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016) (destacamos).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. OITIVA DA VÍTIMA MEDIANTE "DEPOIMENTO SEM DANO". CONCORDÂNCIA DA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
.

1.
Esta Corte tem entendido justificada, nos crimes sexuais contra criança e adolescente, a inquirição da vítima na modalidade do "depoimento sem dano", em respeito à sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, procedimento admitido, inclusive, antes da deflagração da persecução penal, mediante prova antecipada
(HC 226.179/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013).

2. A oitiva da vítima do crime de estupro de vulnerável (CP, art.217-A), em audiência de instrução, sem a presença do réu e de seu defensor não inquina de nulidade o ato, por cerceamento ao direito de defesa, se o advogado do acusado aquiesceu àquela forma de inquirição, dela não se insurgindo, nem naquela oportunidade, nem ao oferecer alegações finais.

3. Além da inércia da defesa, que acarreta preclusão de eventual vício processual, não restou demonstrado prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que acolheu o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

4. A palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos (AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015).

5. No caso, além do depoimento da vítima, o magistrado sentenciante, no decreto condenatório, considerou o teor dos testemunhos colhidos em juízo e o relatório de avaliação da menor realizado pelo Conselho Municipal para formar seu convencimento.6. Recurso ordinário desprovido.”(RHC 45.589/
MT
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015)(destacamos).

Desse modo, em que pese a argumentação defensiva acerca da não observância das determinações contidas na Lei nº. 13.431/2017, nota-se que o Juízo de primeiro grau adotou as medidas cabíveis para colher o depoimento da vítima.

Desse modo, não há que se falar em ato ilegal por parte da autoridade judiciária, pelo fato de ter decretado a prisão preventiva ao invés de outra medida cautelar diversa da prisão, porquanto o artigo 2
82, § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece que, para a imposição de alguma medida cautelar, seja ela pessoal ou real, é imperativo verificar,

de início
, se há necessidade de tal medida e, sendo imprescindível sua imposição, num segundo momento, deve o magistrado buscar entre as medidas possíveis e adequadas de acordo com o caso.

Por fim, esta Câmara Criminal possui entendimento firme no sentido de que a presença de
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CP E ART. 306 DO CTB – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADO – JUÍZO A QUO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS –
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO PENAL EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI - IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELAR SUBSTITUTIVA – INADEQUAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE DO ARTIGO 282, I, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA. A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente apresenta motivação idônea, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, porquanto apontou os indícios de autoria e materialidade delitivas e fundamentou a imprescindibilidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, e necessidade de se acautelar o processo. Não há constrangimento ilegal a sanar se, como na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi empregado na conduta delituosa a demonstrar sua periculosidade.A primariedade e os bons antecedentes, assim como a residência fixa e o exercício de profissão lícita, quando presentes, não ensejam, por si sós, a concessão da liberdade, sempre que devidamente demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.A própria redação do art. 282, I, do CPP deixa às claras a inadequação da imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP às segregações cautelares amparadas na garantia da ordem pública. Ordem denegada.”(N.U 0128930-97.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)(destacamos).

Portanto, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021